Tribunal: TJES
Processo: 5006935-40.2022.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2025-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006935-40.2022.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LILIAM APARECIDA RODRIGUES

APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL-LITORANEA DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INADMISSIBILIDADE RECURSAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO TOTALMENTE DISSOCIADO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por Liliam Aparecida Rodrigues contra decisão monocrática que inadmitiu seu recurso de apelação cível por irregularidade na procuração apresentada. A agravante sustenta a necessidade de concessão da gratuidade de justiça e a violação ao princípio da dignidade da pessoa humana.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a petição de agravo interno atende ao princípio da dialeticidade, considerando que não há qualquer impugnação específica aos fundamentos da decisão que inadmitiu a apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o dever de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, nos termos do art. 932, III, e art. 1.021, §1º, do CPC.

4.

O agravo interno interposto não apresenta qualquer correlação com a decisão recorrida, pois impugna a sentença de mérito em vez da decisão monocrática que inadmitiu a apelação por irregularidade formal.

5.

A jurisprudência do STJ e dos Tribunais pátrios entende que a ausência de impugnação específica inviabiliza o conhecimento do recurso, conforme a Súmula 182 do STJ.

6.

O vício de ausência de dialeticidade é insanável, impedindo a emenda da petição recursal para suprir tal deficiência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

1.

O princípio da dialeticidade exige que o recurso impugne especificamente os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de inadmissibilidade.

2.

A mera manifestação de inconformismo sem relação direta com a decisão recorrida não supre o requisito da dialeticidade.

3.

A ausência de impugnação específica é vício substancial e insanável, impedindo o conhecimento do recurso.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 932, III, e 1.021, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 182; AgInt no AREsp 776.028/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 27.06.2017, DJe 30.06.2017; TJES, Apelação Cível 035120220492, Rel. Janete Vargas Simões, Primeira Câmara Cível, j. 26.11.2019, DJe 09.12.2019; STJ, AgRg no AREsp 1663798/TO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 26.05.2020, DJe 03.06.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Eminentes Pares, trata-se de recurso de agravo interno interposto por Liliam Aparecida Rodrigues, uma vez que irresignada com a decisão monocrática que inadmitiu o recurso de apelação cível por ela interposto em razão da ausência de regularização do instrumento procuratório apresentado junto a peça recursal.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta apenas a necessidade de deferimento da gratuidade de justiça, haja vista o desacerto do magistrado singular em indeferir a referida benesse. Ventila, ainda, que a manutenção da sentença viola o princípio da dignidade da pessoa humana.

Pois bem.

Como se pode perceber da mera leitura do relatado até aqui, a hipótese em tela é de nova inadmissão recursal, agora em razão da violação ao princípio da dialeticidade.

E assim entendo, porque a petição do agravo interno manejado pela parte recorrente não guarda qualquer coerência, ainda que mínima, acerca do que foi decidido em sede de apelação cível.

O inteiro teor do agravo interno impugna a sentença proferida pelo magistrado a quo sem tangenciar sobre a decisão monocrática que inadmitiu seu apelo em razão da irregularidade formal apresentada.

Não há qualquer linha na petição recursal que possa remeter ao ato decisório atacado.

Decerto, não há como olvidar que a jurisprudência pátria tem perfilhado o entendimento no sentido de que até mesmo a cópia de petições anteriores não é capaz de configurar a violação ao princípio da dialeticidade. Entrementes, até mesmo esse entendimento mais permissivo em prol do julgamento meritório do feito compreende que deverá existir uma mínima lógica de impugnação, com coerência entre o que foi decidido e o que está sendo alegado.

Ocorre que no caso dos autos não há qualquer convergência temática, uma vez que a decisão monocrática que inadmitiu o recurso de apelação cível da ora recorrente decorreu da irregularidade formal da peça recursal, com vício atinente a procuração apresentada, ao passo que neste momento é impugnada a sentença e a necessidade da concessão da gratuidade de justiça como forma de garantir a dignidade da pessoa humana, o que revela a patente inadmissibilidade do agravo interno.

Como cediço, o Código de Processo Civil, positivando o princípio da dialeticidade, impôs ao recorrente o ônus de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, preservando uma relação de congruência entre a motivação utilizada como justificativa desta e as razões pelas quais se insurge contra seu conteúdo, sob pena de inadmissibilidade do seu recurso, a teor da previsão contida em seu art. 932, inciso III, o qual dispõe que
“Incumbe ao relator: (...) não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”
, o que é reforçado quanto ao agravo interno no art. 1.021, §1º, do mesmo código, que dispõe: “
Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.
”

Com efeito, cumpre a recorrente, à luz da discursividade que é inerente a todo nosso sistema recursal, não só manifestar seu inconformismo com o ato judicial impugnado (elemento volitivo), mas, também e necessariamente, impugnar de forma
específica
os fundamentos nos quais este ato se funda, demonstrando o seu desacerto (elemento descritivo), a fim de possibilitar que através do confronto entre a tese contida no pronunciamento jurisdicional e a antítese consubstanciada nas razões recursais, possa o órgão recursal julgar o mérito do recurso, mesmo porque como nos ensina Nelson Nery Jr:

“As razões do recurso são elemento indispensável a que o tribunal para o qual se dirige, possa julgar o mérito do recurso, ponderando-as em confronto com os motivos da decisão recorrida. A sua falta acarreta o não conhecimento. Tendo em vista que o recurso visa precipuamente, modificar ou anular a decisão considerada injusta ou ilegal, é necessária a apresentação das razões pelas quais se aponta a ilegalidade ou injustiça da referida decisão judicial”. (
in
Princípios Fundamentais - Teoria Geral dos Recursos. 5ª ed, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2000, p. 150)

Ilustrando o entendimento até aqui esposado, seguem os julgados a seguir:

“
Não se conhece do recurso que desatende o ônus da dialeticidade e deixa de refutar a motivação adotada para o julgamento da causa. Inteligência da Súmula 182/STJ.”
(AgInt no AREsp 776.028/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 27/06/2017, DJe 30/06/2017, STJ).

“APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIROS. CONTRATO BANCÁRIO. ABUSIVIDADE E ILEGALIDADE DE TAXAS E JUROS. RECONHECIMENTO DA COISA JULGADA.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. A magistrada reconheceu a existência de coisa julgada quanto às matérias ventiladas nos embargos, tendo vista que a abusividade e ilegalidade de juros e taxas já haviam sido objetos da ação de revisional, registrada sob o nº. 0015006-30.2010.8.08.0024 (024100150069).
2. A apelante não teceu sequer uma palavra para desconstituir a coisa julgada reconhecida, limitando-se à repetição dos argumentos genéricos de abusividade e ilegalidade do contrato. 3. Se o recurso não ataca os fundamentos da sentença, resta claro que não atende ao princípio da dialeticidade recursal, justificando o não conhecimento do seu recurso. 4. A ausência de dialeticidade é vício substancial e de conteúdo insanável, considerando que o recurso não pode ser emendado, motivo pelo qual não é obrigatória a intimação prévia da parte para o seu reconhecimento. 5. Recurso não conhecido.
” (TJES, Classe: Apelação Cível, 035120220492, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/11/2019, Data da Publicação no Diário: 09/12/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...).
FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADO ESPECIFICAMENTE
. SÚMULA 182/STJ. (...). AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. (...).
3. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada
no momento oportuno
impede o conhecimento do recurso, atraindo o óbice da Súmula 182 desta Corte Superior ("é inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada").
4. In casu, o agravante deixou de rebater o fundamento da decisão que inadmitiu o recurso especial, relativo à incidência da Súmula 284/STF, incidindo a aplicação da Súmula 182/STJ. 5. (...).” (AgRg no AREsp 1663798/TO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 26/05/2020, DJe 03/06/2020, STJ).

Ante todo o exposto,
não conheço
do recurso interposto, em razão da ausência de preenchimento do requisito de admissibilidade da regularidade formal, vez que violado o princípio da dialeticidade, na forma do art. art. 1.021, §1º, do Código de Processo Civil.

Intimem-se
as partes, mediante publicação na íntegra, adotando-se, após a preclusão, as providências legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pela Eminente Relatora.